Tribunal: STF
Processo: HC 56629
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
1. C. PR. PENAL, ART. 594 (REDAÇÃO DA LEI NUMERO 5.941-73). RÉU QUE,
JURIDICAMENTE, MERECE HAVIDO COMO PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, E
QUE, NÃO OBSTANTE, REVELA QUE E PERIGOSO TRAFICANTE DE TÓXICOS. NÃO
TEM O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 2. PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS
INDEFERIDA.